Tribunal: TJSP
Processo: 0043669-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. com pedido liminar. Paciente almeja o benefício de progressão de regime e ou livramento condicional. Impossibilidade. Ausência de ato coator a embasar a impetração. Juízo informa não haver pedido formulado na origem para a obtenção de tais benesses, de modo que a concessão do benefício por esta Corte de Justiça configuraria flagrante supressão da instância natural competente para

Ementa:
HABEAS CORPUS. com pedido liminar. Paciente almeja o benefício de progressão de regime e ou livramento condicional. Impossibilidade. Ausência de ato coator a embasar a impetração. Juízo informa não haver pedido formulado na origem para a obtenção de tais benesses, de modo que a concessão do benefício por esta Corte de Justiça configuraria flagrante supressão da instância natural competente para análise do caso. Ordem não conhecida.